Tribunal: STF
Processo: AI 117915
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
OFENSA A COISA JULGADA.
- O RECURSO EXTRAORDINÁRIO ESTA CIRCUNSCRITO A QUESTÃO APRECIADA
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, E ESTE SE ADSTRINGIU A TRATAR DA COISA
JULGADA EM FACE DA PORTARIA N. 2.339 DO ORA AGRAVANTE,
RAZÃO POR QUE O DESPACHO AGRAVADO ESTA CORRETO  QUANDO  INVOCA  O
DECIDIDO NO RE. 100.954.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.